Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706783-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANACES VICENTE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABLIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. I - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores sobre a possibilidade de reconhecimento da insignificância em delitos da Lei no 10.826/2003, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos acerca ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. II - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de manter sob guarda acessório de arma de fogo, quando a apreensão se dá no contexto de prisão em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas. III - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” IV - O fato de ter sido apreendida grande quantidade de entorpecente não autoriza, por si só, a conclusão de que o réu se dedicava a atividades criminosas, sendo imperiosa a incidência do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. V - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga, justificam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. Precedentes. VI - Recursos conhecidos. Recursos da Defesa e do Ministério Público providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006 e 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Para tanto, assevera atendidos os requisitos para a aplicação da redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto na lei. Afirma inexistir fundamento idôneo para a redução aplicada pelo acórdão recorrido, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sandro Soares Santos, OAB/DF 44.722. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006 e 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou pela aplicabilidade da fração mínima para fins de redução da pena. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente, mas, também, no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (grifei)(AgRg no REsp n. 2.074.098/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sandro Soares Santos, OAB/DF 44.722. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012